Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712294-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília da Circunscrição de Brasília que deferiu a tutela de urgência requerida por GUILHERME FELICIANO MARTINS ANDERSEN, representado por sua curadora/genitora MARIA DAS GRACAS MARTINS PEREIRA, para determinar ao agravante que forneça o procedimento cirúrgico de ressecção da obstrução urinária com fibra “green light” laser, e Evacuador de Ellick, nos termos do relatório médico. Em suas razões (ID 34586020), sustenta que: 1) “acaso mantida a referida decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do exame/tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear”; 2) o rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter taxativo; 3) o procedimento requerido não encontra amparo legal e não está previsto na RN 465/2021 – ANS. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até a resolução do mérito do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja julgado improcedente o pedido de antecipação de tutela de urgência requerida na origem. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, o agravante foi intimado para recolhe-lo em dobro (ID 34789495). Preparo recolhido em dobro (ID 35070468, 35070469, 35070470 e 35070471). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas, no presente agravo de instrumento, não evidenciam a probabilidade do direito. A despeito da divergência entre a 3a e 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – ser taxativa ou exemplifica - ainda não ter sido dirimida (EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP), o entendimento que prevalece neste Tribunal é de que o rol é meramente exemplificativo. A propósito e apenas a título exemplificativo, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM MIOCARDIOPATIA ISQUÊMICA. ELEGIBILIDADE PARA TRANSPLANTE CARDÍACO. INDICAÇÃO DE IMPLANTE CARDÍACO. HEART MATE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A suposta ausência de determinado procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de contrato de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista. 5. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. 6. Anote-se que, diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Contudo, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling na espécie, de modo que deve prevalecer, neste instante, o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419149, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, DJE: 13/05/2022)” – grifou-se. Desse modo, enquanto não unificado o entendimento do STJ sobre o tema, deve prevalecer o entendimento já consolidado nesta 6a Turma, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a ausência de previsão do procedimento cirúrgico requerido não seria suficiente, por si só, para afastar o obrigatoriedade do fornecimento ao beneficiário. Ademais, embora as empresas e associações, que oferecem planos privados de assistência à saúde, possam, em certa medida, estabelecer alguma limitação quanto à cobertura do plano ou seguro, nos termos dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98, a discussão, na hipótese, é sobre a necessidade do autor quanto a procedimento cirúrgico essencial ao tratamento de enfermidade que está coberta pelo contrato de plano de saúde assinado com a ré. Em homenagem à boa-fé objetiva e à própria essência do contrato de plano de saúde, não pode a operadora prever cobertura para determinada doença e, ao mesmo tempo, se recusar a autorizar a cirurgia indicada para o seu tratamento. No caso, os tratamentos previstos no rol da ANS já foram realizados sem apresentar resposta terapêutica adequada ao quadro clínico apresentado pelo agravado, de tal modo que a recusa da operadora configura viola a boa-fé objetiva, ao frustrar essência da contratação com o plano de saúde. O autor, ora agravado, é portador de síndrome de down e desenvolveu quadro de obstrução urinária de origem prostática com sintomas que melhoram parcialmente apenas com uso de beta-bloqueadores. O relatório médico indica que foi realizado outro tratamento para a ressecção da obstrução urinária, o qual restou infrutífero, uma vez que o paciente tem estenose de uretra que impede a passagem do aparelho de ressecção, razão pela qual não tolera o uso de sonda vesical. Acrescente-se que o médico que assiste o paciente ainda indica a necessidade e urgência do tratamento requerido, com risco de piora progressiva da função renal e deterioração da função vesical (ID 12029317, de origem). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator